Tribunal: TCU
Processo: 005.956/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse CR.NR.0227254-67, firmado com o/a MINISTERIO DAS CIDADES, Siafi/Siconv 597845, função URBANISMO, que teve como objeto UrbanizaCAo de Favelas (no da TCE no sistema: 952/2018).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão de não-comprovação do regular emprego de recursos federais repassados pela União, representada pelo então Ministério da Cidade, ao Município de Porto Velho/RO, por intermédio do Contrato de Repasse 0.227.254-67, cujo objeto era a urbanização de favelas. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa de Mauro Nazif Rasul e Hildon de Lima Chaves; 9.2. julgar regulares as contas de Mauro Nazif Rasul e Hildon de Lima Chaves, nos termos dos artigos 1o, inciso I, e 16, inciso I, e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, expedindo-lhes quitação plena; 9.3. rejeitar as alegações de defesa do responsável Roberto Eduardo Sobrinho; 9.4. julgar irregulares as contas de Roberto Eduardo Sobrinho, nos termos dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculado a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 3/1/2011 216.003,16 3/2/2011 114.944,40 4/4/2011 143.791,91 20/4/2011 40.873,13 26/5/2011 7.744,94 9/6/2011 378.127,89 26/7/2011 1.106.002,90 25/8/2011 41.810,46 5/9/2011 359.831,32 28/10/2011 77.049,96 7/11/2011 5.144,47 26/11/2011 7.744,94 9/3/2012 19.683,63 25/4/2012 38.315,69 15/5/2013 4.303,00 21/6/2013 6.559,32 9.5. aplicar a Roberto Eduardo Sobrinho multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (artigo 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. remeter cópia deste acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Rondônia, nos termos do art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, para ajuizamento das ações cabíveis; 9.8. enviar cópia do acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam à Caixa Econômica Federal e ao Município de Porto Velho/RO.